Tribunal: TJES
Processo: 0007608-77.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007608-77.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE DO CARMO FERRO MATTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGO
S
À EXECUÇÃO FISCAL.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
APLICABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A Primeira Turma do C. STJ, nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade para a exclusão de sócio do polo passivo de demanda fiscal, nas quais não houve questionamento acerca do valor exequendo, e tampouco a extinção parcial ou integral da dívida, ou seja, em que a execução prosseguirá regularmente quanto ao crédito perseguido, tem compreendido que o proveito econômico obtido é inestimável.

2.
Caso concreto em que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa diante da impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio na execução fiscal conexa. Tema Repetitivo nº 1.076 afastado.

3.
A quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) é adequada para remunerar os causídicos que aturam no feito em favor da embargante, notadamente por se tratar de matéria de baixa complexidade e ausente de dilação probatória.

4
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007608-77.2011.8.08.0030

APELANTE:
ROSILENE DO CARMO FERRO MATTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSILENE DO CARMO FERRO MATTOS

em face da r. sentença de id 6992568, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral, a fim de excluir a sócia ROSILENE DO CARMO FERRO da CDA nº 05120/2007, que lastreia a execução fiscal de nº 0011029-17.2017.8.08.0030.

Na mesma oportunidade, o juízo
a quo
condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00.

O recorrente sustenta, no id 6992577, em síntese, que os honorários advocatícios foram fixados de forma inadequada, por apreciação equitativa, sendo que
“o valor da causa não é inestimável e nem baixo (mais de quinhentos e oitenta e oito mil reais), nem é irrisório o proveito econômico”.

Contrarrazões, no id 6992736, pelo desprovimento do recurso.

Faço, inicialmente, um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata o presente caderno processual de Embargos à Execução Fiscal opostos pela recorrente na qual requereu, em suma, o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal de n 0011029-17.2017.8.08.0030, a qual possui como executada a sociedade empresária VINEA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME.

Após o oferecimento de impugnação, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Cinge-se a presente controvérsia tão somente acerca do capítulo da sentença que condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Com efeito, não desconheço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, formulando a tese segundo a qual
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

Todavia, a
Primeira Turma do
C
. STJ
, nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade para a exclusão de sócio do polo passivo de demanda fiscal, nas quais não houve questionamento acerca do valor exequendo, e tampouco a extinção parcial ou integral da dívida, ou seja, em que a execução prosseguirá regularmente quanto ao crédito perseguido, tem compreendido que o
proveito econômico obtido é inestimável,
razão pela qual aplicou-se o permissivo do § 8º, do art. 85, do CPC, afastando a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076. Senão vejamos:

(...) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a
controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte
, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2.
A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes (...)
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)
(grifei)

Dessa forma, diante da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, é aplicável o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC.

Nesse viés, analisando as particularidades do caso concreto, em que os embargos à execução foram acolhidos para excluir a recorrente do polo passivo da execução fiscal que tramita em apenso, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) é adequada para remunerar os causídicos que aturam no feito em favor da embargante, notadamente por se tratar de matéria de baixa complexidade e ausente de dilação probatória.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DE SÓCIA DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EQUÍVOCO. SENTENÇA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. DISTINÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se ao capítulo decisório que condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento dos embargos à execução fiscal para determinar a exclusão da sócia do polo passivo do feito executivo. 2)
Equivocou-se o magistrado a quo ao fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. 3) Considerando as peculiaridades do caso concreto – embargos à execução acolhidos para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrida para figurar no polo passivo da execução fiscal conexa –, que versou sobre matéria de baixa complexidade, sem dilação probatória, esta c. Câmara Cível entende como adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para remunerar os causídicos que atuaram no feito em favor da embargante. 4) Recurso conhecido e provido. (
TJES; A
G

0005731-70.2019.8.08.0047
;
Quarta
Câmara Cível; Rel. Des.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
;
02/02/2024
)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO AD QUEM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EXCLUSÃO DO SÓCIO. COMPROVADO O NÃO COMETIMENTO DE QUALQUER DOS ATOS PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 2. A inserção do nome do sócio na CDA gera presunção da sua responsabilidade quanto ao débito respectivo, inclusive em homenagem à presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo a ele produzir as provas necessárias para demonstrar a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 135, do CTN. 3. No caso, o espólio recorrente demonstrou que o sócio falecido não concorreu com qualquer das práticas previstas no art. 135 do CTN, porquanto os laudos médicos acostados aos autos são claros ao informar que o de cujus, desde o ano de 2005, sofria da doença de Alzheimer, sem condições de gerir os atos da vida civil, encontrando-se nesta condição, portanto, ao tempo da constituição dos créditos tributários executados, circunstância que afasta a possibilidade de direcionamento da responsabilidade pela dívida em seu desfavor, impondo sua exclusão do feito executivo. 4.
Com relação ao pleito de alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios, considera-se que não comporta provimento, posto que, com o parcial acolhimento deste apelo, a situação desagua no acolhimento integral dos embargos à execução, culminando na exclusão do sócio e prosseguimento do executivo fiscal, sendo certo que, nesta específica hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (
TJES; A
C

0010003-75.2022.8.08.0347
;
Quarta
Câmara Cível; Rel. Des.
Fabio Brasil Nery
;
11/06/2024
)
(grifei)

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais na forma do § 11, do art. 85, do CPC, uma vez que não arbitrados em desfavor da recorrente na Primeira Instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.